Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-48.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000515-48.2022.8.05.0183

COMARCA DE ORIGEM: OLINDINA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000515-48.2022.8.05.0183

RECORRENTE: DANIEL SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CAMILA PITA MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de
animus necandi
é matéria que deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000515-48.2022.8.05.0183, da comarca de Olindina, em que figura como recorrente Daniel Santos dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000515-48.2022.8.05.0183)